Tribunal: TCU
Processo: 012.026/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2662/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao responsável, o Sr. Luiz Clark Soares Maia (CPF XXX.065.774-XX), ante o recolhimento integral da multa valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que lhe foi cominada no Acórdão 1387/2014-TCU-Plenário , Sessão de 28/5/2014, Ata 19/2014 - Plenário de relatoria do José Múcio Monteiro, e em face o tempo decorrido, ao longo do qual pôde fazer a capitalização necessária, declina do parcelamento que lhe faculta o Acórdão 1597/2020-TCU-Plenário de minha relatoria, apresentando em anexo, cópia da GRU no valor de R$ 13.570,00 e documentos comprobatórios da sua quitação integral (peça 262), atualizada monetariamente, em 24/07/2020, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.026/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.862/2008-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsável: Luiz Clark Soares Maia (XXX.065.774-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: José Alberto Rodrigues Teixeira (16163/OAB-DF), representando Inacio Bento de Morais Junior; Manoel Gomes da Silva (2057/OAB-PB), representando Carlos Pereira de Carvalho e Silva; Antonio Newton Soares de Matos (22998/OAB-BA), representando Via Engenharia S. A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.